Tribunal: STJ
Processo: 0244071-42.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557186 - RJ(2024/0025294-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JANIO SERGIO DE FREITAS CUNHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
RODRIGO DA GUIA SILVA - RJ204953
EMBARGADO
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMBARGADO
: LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ALCIDES PINHEIRO DA SILVA FREIRE - RJ021524
LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA - RJ141193
THALES ALBUQUERQUE MONTEBELLO - RJ061542
EMBARGADO
: DRUMOND & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: LUIS FELIPE FONSECA DRUMOND
ADVOGADO
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
EMBARGADO
: CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56660424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 24a6898b-c745-47e8-bb79-3c3e48ff7e84

Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:04:21
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 24a6898b-c745-47e8-bb79-3c3e48ff7e84

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557186 - RJ(2024/0025294-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: JANIO SERGIO DE FREITAS CUNHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
RODRIGO DA GUIA SILVA - RJ204953
EMBARGADO
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMBARGADO
: LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ALCIDES PINHEIRO DA SILVA FREIRE - RJ021524
LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA - RJ141193
THALES ALBUQUERQUE MONTEBELLO - RJ061542
EMBARGADO
: DRUMOND & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO
: LUIS FELIPE FONSECA DRUMOND
ADVOGADO
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
EMBARGADO
: CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
,
. É
(CPC/2015 art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por JANIO SERGIO DE FREITAS
CUNHA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fls. 3.380-3.390):

DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E
SÓCIOS. REABERTURA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, conforme entendimento
consolidado do STJ.
2. A análise acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de
competência exclusiva das instâncias ordinárias, sendo vedado ao STJ
reexaminar o conjunto fático-probatório, conforme a
.
Súmula 7/STJ
3. A Corte Estadual não se pronunciou definitivamente sobre a existência de
responsabilidade e seus contornos, limitando-se a determinar a reabertura da
instrução probatória, o que impede a análise da matéria em recurso especial,
em razão da ausência de prequestionamento, conforme a
.
Súmula 211/STJ
4. A alegação de divergência jurisprudencial foi considerada prejudicada,
uma vez que os dispositivos legais apontados como violados não foram objeto
de juízo de valor pela Corte Estadual.
5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão teria incorrido em
omissão e contradição ao tratar o recurso como discussão sobre suficiência probatória e aplicar o
óbice da Súmula 7, quando o ponto central seria jurídico: a incidência do regime de
responsabilidade solidária entre sociedade de advogados e profissionais vinculados, o que
tornaria irrelevante a produção de prova oral para aferir “grau de responsabilidade”. Afirma que,
reconhecida a má prestação dos serviços e os prejuízos, a eventual gradação entre os
responsáveis seria questão interna, a ser resolvida em direito de regresso, não podendo retardar a
indenização do cliente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que a decisão teria omitido o efetivo prequestionamento da matéria federal,
ao concluir que a questão não teria passado por juízo de valor na origem. Aduz que a
responsabilidade solidária foi expressamente debatida em apelação e em embargos de
declaração, com pedido de prequestionamento, e que, ainda assim, haveria prequestionamento
implícito reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que exigiria exame
do mérito do recurso especial.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de
dar provimento ao recurso especial interposto (fls. 3.393-3.401).
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação em que defendeu
a inadmissão dos embargos de declaração e, em apreço à eventualidade, o desprovimento do
recurso (fls. 3.407-3.412 e 3.414-3.416).
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento ao recurso especial interposto pela parte recorrente, ora embargada, nos seguintes
termos, no que interessa (fls. 3.380-3.390):

Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

A recorrente alegou violação aos arts. 489, II, III e § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, já que os
embargos de declaração teriam sido rejeitados genericamente, sem enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão, notadamente quanto à
solidariedade e à transferência da apuração do “grau de responsabilidade”
para eventual ação de regresso. Ainda, teria permanecido omissão quanto à
preservação da sentença de improcedência dos pedidos reconvencionais dos
recorridos, matéria que não dependeria da prova oral e que, por isso,
demandaria enfrentamento específico, sob pena de fundamentação deficiente.
Em relação à alegada violação, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que não há ofensa aos referidos dispositivos do CPC quando o Tribunal de
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona
integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Na espécie, verifica-se que o
acórdão recorrido decidiu fundamentadamente sobre os pontos supostamente
omissos. No caso, a recorrente suscita omissão no julgado por meio de
alegações genéricas, sem indicação efetiva dos pontos omissos, almejando,
em verdade, o rejulgamento da matéria então decidida em seu desfavor, o que
não se admite no âmbito dos embargos de declaração, devendo o especial, no
ponto, ser considerado deficiente, atraindo a incidência das disposições da
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido:
(...)
O Tribunal Estadual entendeu pela anulação da sentença proferida, a fim de
que fosse reaberta a instrução probatória com a produção da prova oral
requerida. É que a Corte local consignou não ser possível chegar a
conclusão sobre ponto que considera essencial para o deslinde do feito,
asseverando não ter ficado definido se o contrato de prestação de serviços
advocatícios
de assessoria jurídica firmado se deu apenas com o
e/ou
recorrido CLAUDIO ou com os recorridos CLAUDIO e LEONARDO, em
regime de parceria, ou ainda com o escritório recorrido e estes advogados.
A Corte Estadual motivou e fundamentou sua decisão, apenas o fazendo de
modo distinto do pretendido pela parte recorrente, o que não autoriza
reforma do acórdão a partir do fundamento invocado.
A parte recorrente também indicou ofensa aos arts. 932, III, 933 e 942 do
Código Civil, pois teria havido violação ao afastar-se a solidariedade entre a
sociedade de advogados e os profissionais vinculados, determinando prova
oral para aferição de “grau de responsabilidade”, quando a lei imporia
responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da má prestação dos
serviços.
Acerca da alegação, assim decidiu a Corte Estadual (fls. 2.741-2.763):
(...)
Como se vê, o Tribunal Estadual entendeu que, apesar do grande volume de
prova documental juntado por todas as partes, não foi possível chegar a
conclusão se o contrato de prestação de serviços advocatícios
de
e/ou
assessoria jurídica se deu apenas com o recorrido CLAUDIO ou com os
recorridos CLAUDIO e LEONARDO, em regime de parceria ou, ainda, com
o escritório recorrido e estes advogados.
Aduziu a Corte de origem ser controvertida a existência de contrato escrito,
tendo em vista que o recorrente afirmou a sua celebração na petição inicial e
na representação disciplinar que efetuou perante a OAB contra o Escritório
recorrido, e este nega a sua formalização, ou seja, não foi trazido aos autos o
contrato em referência, de forma a deixar evidente a relação jurídica de
direito material e os contornos desta.
Asseverou a Corte
ser importante a circunstância de existência do
a quo
contrato e de seus termos, o que teria implicação na definição do grau de
responsabilidade do Escritório recorrido e de seu sócio majoritário.
Destacou o Tribunal de origem que o recorrido CLAUDIO recebeu
praticamente todos os depósitos de honorários feitos pelo recorrente, dando
recibo de quitação em seu próprio nome, não tendo sido provado nenhum
repasse ao escritório, que terminantemente afirma que o recorrido CLAUDIO
usurpou dos poderes que possuía. E argumentou ter chamado a atenção a
Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

presente demanda não ter sido ajuizada também contra o recorrido
CLAUDIO, o qual somente foi incluído no polo passivo após a citação dos
réus, que requereram a inclusão dele, afinal todos os contatos até o autor ser
surpreendido pela penhora
em suas contas se davam por meio de
on-line
CLAUDIO, que fazia prestação de contas sobre o andamento dos processos
administrativos e judiciais ao autor, conforme
constantes dos autos.
e-mails
E assentou a Corte Estadual ser necessária a realização da prova oral com o
fim de aferir a responsabilidade de cada profissional envolvido e assim
atender ao comando do
do Estatuto da Ordem.
art. 32
Por oportuno, registre-se ser o juiz o destinatário final da prova, cabendo a
ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC,
dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que
considerar necessárias à formação do seu convencimento.
E se a Corte Estadual entendeu pela necessidade de produção de provas para
melhor esclarecer os fatos, é porque as constantes dos autos não lhe
pareceram suficientes para formar seu convencimento.
O exame acerca da necessidade e amplitude da instrução probatória é de
competência exclusiva das instâncias ordinárias, a quem incumbe,
soberanamente, a apreciação do conjunto fático-probatório da lide.
Nessa linha, não cabe ao STJ exercer juízo acerca da suficiência das provas
produzidas no processo, porquanto, para tanto, seria necessário se debruçar
sobre o arcabouço fático-probatório do processo, o que é vedado em sede de
recurso especial pela
.
Súmula 7/STJ
Nessa linha:
(...)
Ademais, por entender pela não suficiência do conjunto probatório, a Corte
Estadual anulou a sentença, determinando a reabertura da instrução
probatória. Desse modo, não se pronunciou definitivamente pela existência
de responsabilidade e seus contornos, o que somente poderia ocorrer em
exame definitivo da controvérsia.
Por óbvio, descabe a esta Corte fazer incursões na temática, porquanto não
analisada em definitivo pelas instâncias ordinárias, pelas razões já
consignadas. Em outras palavras, os dispositivos legais apontados como
violados não passaram por juízo de valor da Corte Estadual.
E não tendo sido prequestionada a matéria, não pode ser conhecida em
recurso especial. Nesse sentido: “Inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
" (AgRg nos
apreciada pelo tribunal a quo – Súmula n. 211 STJ
, Relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte
EREsp 1.138.634/RS
Especial, DJe de
).
19/10/2010.
Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal,
por conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência
jurisprudencial. A propósito:
(...)
Diante do exposto, o agravo deve ser conhecido para se negar provimento ao
recurso especial.

Em suas razões, a parte embargante alega que a decisão foi omissa e contraditória ao
enquadrar o recurso como discussão sobre suficiência de provas e aplicar a Súmula 7, quando a
controvérsia seria exclusivamente jurídica: a incidência da responsabilidade solidária entre a
sociedade de advogados e os profissionais vinculados. Sustenta que, reconhecidos a má
prestação do serviço e os danos, a apuração do grau de responsabilidade entre os envolvidos
deveria ser resolvida internamente, por direito de regresso, sem impedir ou atrasar a indenização
do cliente.
Afirma, ainda, que houve omissão quanto ao prequestionamento da matéria federal,
pois a responsabilidade solidária foi expressamente debatida na apelação e em embargos de
declaração, com pedido de prequestionamento. Argumenta que, mesmo assim, existiria
Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

prequestionamento implícito, reconhecido pela jurisprudência do STJ, o que imporia o exame do
mérito do recurso especial.
Conforme consignado na decisão embargada, o Tribunal de origem anulou a
sentença e determinou a reabertura da instrução probatória para a produção de prova oral, ao
entender que o conjunto probatório existente era insuficiente para esclarecer ponto essencial da
controvérsia, qual seja a definição de quem efetivamente celebrou o contrato de prestação de
: se apenas o advogado Cláudio, se os advogados Cláudio e Leonardo em
serviços advocatícios
regime de parceria, ou se o escritório de advocacia juntamente com tais profissionais.
Anotou-se na decisão objeto de embargos de declaração que a Corte Estadual
reconheceu a controvérsia quanto à própria existência e aos termos do contrato escrito,
inexistente nos autos, circunstância considerada relevante para a delimitação da relação
jurídica material e para a apuração da responsabilidade dos envolvidos, nos termos do
. Destacou-se, ainda, que os honorários foram majoritariamente
do Estatuto da OAB
art. 32
pagos diretamente ao advogado Cláudio, que emitia recibos em nome próprio, sem prova de
repasse ao escritório, e que toda a interlocução com o autor se dava por intermédio desse
advogado.
Pontuou-se que, diante dessas inconsistências fáticas, o Tribunal local entendeu
necessária a produção de prova oral para aferir a responsabilidade individual de cada
profissional, ressaltando-se que o juiz é o destinatário da prova e detém competência para
conduzir a instrução probatória segundo o princípio do livre convencimento motivado.
Ao apreciar o recurso especial, a decisão embargada anotou que a análise acerca da
suficiência e da necessidade de dilação probatória insere-se no âmbito exclusivo das instâncias
ordinárias, sendo vedada sua revisão em sede especial, nos termos da
. Ademais,
Súmula 7/STJ
consignou-se que a Corte Estadual não se pronunciou definitivamente sobre a existência ou
extensão da responsabilidade civil, inexistindo, portanto, juízo de valor acerca dos dispositivos
legais apontados como violados, o que afasta o prequestionamento e impede o conhecimento do
recurso, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
Por fim, afastada a alegada violação à lei federal, deixou-se expresso que ficou
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, razão pela qual o agravo foi conhecido para
negar provimento ao recurso especial.
Dessa forma, ponderou-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base
na análise do conjunto fático-probatório dos autos e entendeu não haver prova suficiente para o
adequado deslinde da causa. Portanto, para alterar tal entendimento, seria necessário reexaminar
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Apesar de a parte recorrente alegar equívoco no enquadramento do objeto do
recurso, porque a decisão teria tratado a insurgência como reexame fático‐probatório, quando,
em verdade, se limitaria à correta aplicação de normas federais infraconstitucionais, tal alegação
não merece acolhida.
Para transcender o óbice da
, a embargante precisa demonstrar em que
Súmula 7/STJ
medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local, não
bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas.
Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

É imperativo que o recurso realize uma comparação minuciosa entre os fatos
determinados no acórdão e as teses recursais, demonstrando claramente em que extensão estas
não demandam a modificação do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, o que não foi
realizado.
Registre-se que participar da produção probatória habilita de modo diferenciado a
instância ordinária, devendo ser privilegiado o exame da prova e sua suficiência realizado
naquela seara.
Necessário se faz pontuar que os embargos de declaração não podem ser utilizados
para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem
mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida
Assim, a fundamentação constante do julgado se evidenciou suficiente para o
deslinde da controvérsia. A oposição de embargos de declaração não se presta a provocar novo
julgamento da lide, até em razão da excepcionalidade do instrumento dos embargos de
declaração.
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material
,
. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
(CPC/2015 art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024) Grifei

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024) Grifei

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e,
a teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do
art. 1.022
CPC/2015
julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não
se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a
modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
DJe de
19/8/2024,
22/8/2024) Grifei

Por fim, ressalto que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56278243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:25
Código de Controle do Documento: 69bceef1-fa4e-49ed-b49c-d87c7bd5b0f9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.557.186 / RJ
Número Registro: 2024/0025294-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00503441920198190000
02440714220168190001
202324503865
2440714220168190001
503441920198190000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANIO SERGIO DE FREITAS CUNHA
ADVOGADOS : GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
RODRIGO DA GUIA SILVA - RJ204953
AGRAVADO
: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
AGRAVADO
: LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO ALCIDES PINHEIRO DA SILVA FREIRE - RJ021524
LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA - RJ141193
THALES ALBUQUERQUE MONTEBELLO - RJ061542
AGRAVADO
: DRUMOND & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO
: LUIS FELIPE FONSECA DRUMOND
ADVOGADO
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
AGRAVADO
: CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
Documento eletrônico VDA56641849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:05
Código de Controle do Documento: 75639376-60da-46be-98a0-60407cfc1886

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA
ADVOGADOS : ANDRÉ DE SOUZA MARTINS - RJ001560A
LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA - RJ141193
BRUNNO RIBEIRO LORENZONI - RJ156852
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JANIO SERGIO DE FREITAS CUNHA
ADVOGADOS
: GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO - RJ041245
ANDRE VASCONCELOS ROQUE - RJ130538
MILENA DONATO OLIVA - RJ137546
SOFIA ORBERG TEMER - RJ204625
RENAN SOARES CORTAZIO - RJ220226
RODRIGO DA GUIA SILVA - RJ204953
EMBARGADO : CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
EMBARGADO : LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO ALCIDES PINHEIRO DA SILVA FREIRE - RJ021524
LEONARDO DUARTE ALVES VIEIRA - RJ141193
THALES ALBUQUERQUE MONTEBELLO - RJ061542
EMBARGADO : DRUMOND & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
EMBARGADO : LUIS FELIPE FONSECA DRUMOND
ADVOGADO
: FREDERICO PRICE GRECHI - RJ097685
EMBARGADO : CLAUDIO MARCIO MOTHE CRUZEIRO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:42:05
Código de Controle do Documento: 75639376-60da-46be-98a0-60407cfc1886